Tribunal: CARF
Processo: 10880.734464/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.734464/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.446 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
FERNANDO ALVES COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelo
contribuinte e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NÃO
PAGOS
NOS
PRAZOS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULAS CARF No 4 e
108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais, incidindo, inclusive sobre o valor
correspondente à multa de ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.734464/2011-70
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734464/2011-70

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário formalizado na notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física,
decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, refere-se à infração de omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelos dependentes declarados.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação, alegando em
síntese que:
(...) seus dependentes são legítimos, e que não tinha conhecimento sobre como declarar
dependentes isentos, se podia ou não ser declarados junto, mesmo estes tendo
rendimento e que não recebeu nenhum dos valores cobrados na referida Notificação,
neste sentido, requer que seja decretada a retificação da declaração do Imposto de
Renda, e a nulidade da Notificação e Lançamento.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou a impugnação improcedente,
conforme ementa do acórdão a seguir reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício:
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso
voluntário com argumentos puramente retóricos, afirmando ter inserido os dependentes em sua
declaração, pois no seu entendimento eles eram isentos do imposto de renda, ignorando o fato de
que deveria informar os rendimentos tributáveis auferidos pelos mesmos, requerendo ao final
novo exame do processo com o objetivo de dispensar a multa de ofício e demais encargos.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734464/2011-70

Nos termos do § 1o do artigo 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, o presente processo é
paradigma do lote de recursos repetitivos no 02.SNG.0819.REP003.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente reconhece a inclusão dos dependentes e, por conseguinte, a omissão
de rendimentos tributáveis por eles recebidos, recaindo o litígio exclusivamente sobre os
acréscimos legais do lançamento em relação aos juros de mora e multa de ofício.
De acordo com o disposto no artigo 3o do Decreto-lei no 4.657 de 4 de setembro
de 1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Redação dada pela Lei no 12.376,
de 2010) – “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
Por sua vez, o artigo 136 do Código Tributário Nacional assim estabelece:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob o seguinte argumento:
(...)
Consigna-se que não há permissão legal para que, nessas condições, possa retirar os
dependentes em sua DIRPF1, tal ato equivaleria a uma retificação da Declaração, o que
é vedado pela legislação tributária em razão da perda da espontaneidade do contribuinte.
Perda essa que ocorreu com o início do procedimento fiscal, conforme legislação abaixo
citada.
Dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto 3.000 de
1999, no artigo 832:
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o). (grifos nossos).
De acordo com o art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal), que regula a matéria:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II (...)

1 Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734464/2011-70

§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Assim, já se consolidou a opção realizada pelo contribuinte em declarar seus
dependentes, sujeitando-se aos efeitos jurídicos de tal opção: a dedução da base de
cálculo do valor correspondente aos dependentes e a soma dos rendimentos recebidos
pelos mesmos.
A situação fática e os efeitos jurídicos seriam diferentes se os dependentes tivessem
declarado, tempestivamente, em separado, o que não ocorreu no presente caso. Neste
caso poderia ocorrer a exclusão deles e de sua respectiva dedução, pois o direito
tutelado seria diferente: o direito que cada cidadão tem em declarar em separado, como
parte do exercício do direito à individualidade, assegurado pelo sistema jurídico pátrio.
No entanto não é este o caso que se afigura, portanto, mantido os dependentes, CPF n.
(...), mantém-se também sua respectiva dedução e seus rendimentos recebidos.
Nos termos do disposto no artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as multas
aplicadas são as previstas no artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 19962. Já os juros
de mora estão previstos no artigo 61, § 3o da referida lei e a seguir transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Quanto à aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme
Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734464/2011-70

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Pertinente deixar consignado que, a teor do disposto na Súmula CARF no 108, a
seguir reproduzida os juros moratórios incidem sobre o valor correspondente à multa de ofício:
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/201
Portanto, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória sob pena de
responsabilidade funcional, não há margem para qualquer discricionariedade por parte do fisco
no momento da constituição do crédito tributário para não exigir a multa de ofício e os juros de
mora em virtude do descumprimento a destempo da obrigação tributária por parte do
contribuinte.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital